Tribunal: TJMT
Processo: 1001226-98.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001226-98.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERDE ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 28.863.182/0001-43 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO

– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA –
ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC –INDEFERIMENTO DA
JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

Não havendo recurso próprio contra decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001226-98.2023.8.11.0013

APELANTE: VERDE ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VERDE ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dra.
Marilia Augusto de Oliveira
, lançada nos autos da ação de embargos a execução no 1001226-98.2023.8.11.0013, ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, que
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade da justiça.

Irresignada, a parte apelante sustenta que
“
(...) verifica-se que nos autos da ação não foram encontradas comprovações referentes à intimação do patrono da parte autora acerca da decisão dos embargos em id. 167409736, conforme já requerido, nem mesmo um AR positivo que tivesse recebido
”
(sic).

Assevera que
“
(...) as ausências de intimações apontadas acima em nome do advogado da parte autora, ocasiona prejuízos e danos de direito, uma vez que deixou de agir legitimamente acerca dos atos processuais determinados pelo juízo
”
(sic).

Defende que “
o Advogado constituído pelo autor, não foi intimado de nenhum dos atos processuais, portanto, desde então o processo se encontra contaminado, faltando com o vício insanável da nulidade por falta de intimação do advogado da parte autora
”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“seja o presente recurso provido para reformar a sentença e posteriormente analisar o mérito em questão”
(sic).

Sem contrarrazões,
ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Infere-se que presente
recurso

discute acerca da negativa do benefício da assistência judiciária gratuita pleiteada pelo autor/apelante, bem como o indeferimento da inicial, ante o não cumprimento do recolhimento das custas conforme determinado pelo juízo.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1o
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Feito este registro, cinge-se dos autos que
VERDE ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ajuizou
a presente
ação
de embargos a execução em face do da instituição financeira requerida.

Ao analisar a inicial, a d. magistrada
a quo
intimou a parte autora para juntar aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais como balanços, balancetes, livros-caixa, relatórios financeiros, comprovante de baixa das atividades, cópia do extrato bancário do último mês, nos termos do art. 92, §2o do CPC.

A parte autora se manifestou no Id. 279535890, anexando documentos, reiterando o pedido de concessão do pedido de gratuidade de justiça.

Após, o juízo indeferiu o pedido da parte embargante de assistência judiciaria gratuita e a
intimou

para efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do item 1.7.11.1 da CNGC, conforme Id. 279535893.

Pois bem. Em que pese às alegações da apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque, ante o indeferimento do pleito de gratuidade da justiça na origem e determinação para o pagamento das custas iniciais, no prazo de 30 (trinta) dias, cabia a parte autora a interposição de recurso adequado ou o recolhimento no prazo fixado, ao deixar de proceder neste sentido, inevitavelmente operou-se o fenômeno da
preclusão
e, portanto, inviabilizada a reabertura da discussão sobre o tema neste momento processual.

Logo, diante da inércia da parte autora que, apesar de devidamente intimada conforme certidão de Id. 279535895, não adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada pelo juízo, acertada a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA DA AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA AFETA AO DIREITO À GRATUIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto. 2. Com o trânsito em julgado da decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão
”. (TJ-MT - AC: 10027232220198110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – e o DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”
(N.U 0002099-09.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença vergastada.

Sem majoração da verba honorária (art. 85, §11, CPC), ante a ausência de sua fixação na origem.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
a apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025